Tribunal: TJDFT
Processo: 0725480-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ITCD. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração em que a parte aponta omissão no exame da prescrição. Embargos de declaração contra acórdão que decidiu embargos de declaração anterior.
2 – Prescrição. Extinção do débito. No acordão embargado restou decidido que o fato gerador do ITCD, Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, com a declaração de doação, ocorreu no ano de 2010, conforme Certidão (ID16103346), quando se presume ter o Distrito Federal dele tomado conhecimento, pelo compartilhamento de informações com a Receita Federal. No acórdão restou decidido que o termo inicial para fluência do prazo prescricional quinquenal se dá no primeiro dia do ano seguinte, ou seja, 1o. de janeiro de 2011. O embargante afirma que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 11.12.13, ou seja, em menos de 5 anos após a ocorrência do fato gerador (2010), sustentando suas afirmações nos documentos ID. N.16103346 e N. 16103364), porém desconsiderou o prazo de um anos após o conhecimento do fato gerador, previsto no art. 173, inciso I, sem trazer elementos de convencimento para justificar o fato de não ter sido observado este último prazo. A questão, pois, já se encontra solucionada no julgamento anterior, sem que o embargante tenha demonstrado omissão, contradição ou obscuridade.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.